Tribunal: TJDFT
Processo: 0713568-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. NEGATIVA. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. GENITORA DO APENADO CONDENADA POR TRÁFICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VEDAÇÃO DE VISITA POR VISITANTE QUE CUMPRE A PENA EM REGIME ABERTO. PROIBIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Genitora de Interno condenada por tráfico, em razão desta conduta, quando ia visitar o filho no presídio. Renovação de pedido de nova visita indeferido. O direito de visita ao parente do detento, previsto no artigo 41, inciso X da Lei de Execução Penal, não é absoluto e deve ser analisado em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, bem como com outros princípios atinentes à execução penal, tais como a segurança e disciplina dentro dos presídios, bem como em face da integridade física tanto dos detentos como das pessoas que os visitam.
2. No caso concreto, o direito de visita da genitora ao recorrente foi corretamente negado em razão do artigo 5o, § 1o, da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais, que veda a visita de condenados por crime de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional. Ademais, trata-se de visitante que atualmente cumpre a pena em regime aberto, proibindo-se a visita de qualquer pessoa que se encontre nesta situação, em face do disposto no artigo 6o da referida Portaria.
3. Tão logo cumpra o seu apenamento, a Genitora do Interno poderá voltar a requerer visitas ao seu filho, sem assim afrontar leis e regulamentos a todos impostos.
4. Agravo conhecido e desprovido.